Tribunal: STF
Processo: HC 209073
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.11.2021, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Rogério Alves dos Santos, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.11.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 704.741/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 31.8.2021, pela apontada prática do delito previsto no inc. II do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado), convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva, na mesma data, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de São Manuel/MT.



    3. Em 8.9.2021, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Primeira Vara da comarca de São Manuel (Ação Penal n. 1501005-54.2021.8.26.0581) em 15.9.2021. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta nos autos do incluso inquérito policial que, na manhã de 31 de agosto de 2021, por volta da 11h00min, na Rua Plínio Aristides Targa, Vila Kennedy, nesta cidade e Comarca de São Manuel, ROGERIO ALVES DOS SANTOS, qualificado às fls. 10/11, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 1 (uma) escada de alumínio, avaliada em R$ 100,00 (oitenta reais), conforme auto de avaliação (fls.37), pertencente à vítima Osmar Pretongalho (sic). 



    Segundo foi apurado, na data dos fatos, o denunciado foi até o terreno de propriedade da vítima, então, escalou o muro, que em seu topo possui arames farpados, para proteção, e adentrou no local. Ato contínuo, apoderou-se de uma escada de alumínio, a qual utilizou para transpor o muro e de posse da referida escada, a qual subtraiu, 
evadiu-se do local. 



    Populares que passavam pelo local acionaram a Guarda Municipal. Então, os agentes, após colherem informações, realizaram diligências e encontraram o denunciado, poucos instantes depois de ter cometido do furto. 



    Indagado, informalmente, pelos guardas, o denunciado confessou a prática do delito. 



    Observe-se que o delito foi cometido mediante escalada, a qual foi imprescindível para o sucesso da empreitada criminosa.



    Face ao exposto, denuncio a Vossa Excelência ROGERIO ALVES DOS SANTOS, como incurso no artigo 155, § 4º, II (escalada), do Código Penal” (fls. 2-3, e-doc. 2). 



    4. Buscando o trancamento da ação penal e, em consequência, a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2254467-76.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual o Desembargador João Morenghi indeferiu a medida liminar em 3.11.2021. Este o julgado:



    “1. Em favor de Rogério Alves dos Santos, o Defensor Público, Dr. Patrick Lemos Cacicedo impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de constrangimento ilegal, a concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal e consequente revogação da prisão preventiva do paciente. 



    Informa que o paciente está preso desde 31.8.2021, pela suposta prática de furto, acusado de ter subtraído uma escada de alumínio avaliada em R$ 47,49 (quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos), tendo sido a prisão preventiva decretada em nome da necessidade da garantia da ordem pública e da reincidência do acusado. Alega que a manutenção da prisão é desnecessária e desproporcional, mormente em face da superveniência da pandemia de covid-19. Argumenta que a conduta imputada é materialmente atípica, inexistindo justa causa para a persecução criminal, em razão da incidência do princípio da insignificância. Realça que o STF decidiu que a reincidência, por si só, não impede o reconhecimento da insignificância. Destaca que, em nosso sistema a liberdade é regra, sendo a prisão reservada a casos excepcionais e que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente. Assim, evidente o constrangimento ilegal imposto ao paciente, o qual deverá ser sanado por este writ. 



    2. Indefere-se a liminar.



    A medida liminar em habeas corpus é cabível quando o constrangimento ilegal é manifesto e detectado de imediato através do exame sumário da inicial e dos papéis que a instruem, o que não ocorre no presente caso, em que se faz necessária análise cuidadosa de fatos concretos e documentos, adequada à ampla cognição da Col. 12ª Câmara Criminal. 



    Depois, é impossível admitir pela via provisória da decisão liminar a pronta solução da questão de fundo. A medida não se presta a antecipar a tutela jurisdicional.



    Autue-se e processe-se, requisitando-se informações, com urgência, por email. 



    Após a vinda das informações, à d. Procuradoria” (fl. 39, 
e-doc.2). 



    5. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 704.741/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.11.2021, o Ministro João Otávio de Noronha, daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ROGÉRIO ALVES DOS SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2254467-76.2021.8.26.0000). 



    O paciente foi preso em flagrante, em 31/8/2021, pela suposta prática do delito de furto. A prisão foi convertida em preventiva mediante solicitação do Ministério Público. 



    O decreto prisional fundou-se na necessidade da garantia da ordem pública e na reincidência do paciente.



    'Impetrado writ na origem, a liminar foi indeferida pelo desembargador relator. 



    Nas razões do presente writ, sob a alegação de constrangimento ilegal e pugnando pelo reconhecimento do princípio da insignificância, a defesa requer o trancamento da ação penal ou a revogação da prisão preventiva do paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não apreciou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019). 



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: (…)



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 57-58, e-doc. 2 – grifos nossos). 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A Defensoria Pública paulista insiste no trancamento da ação penal e na revogação da prisão preventiva do paciente.



    Sustenta que “a conduta do paciente, muito embora formalmente se adeque ao tipo penal descrito pelo art. 155, caput, do Código Penal, é materialmente atípica, razão pela qual, evidentemente, não há justa causa para a persecução criminal e, por consequência, impõe-se o trancamento da ação penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega preenchidos os requisitos para a incidência do princípio da insignificância, o que “torna[ria] o fato praticado pelo paciente atípico, vez que, ao subtrair objeto que não ultrapassa 5% do valor do salário mínimo vigente, sua conduta não seria dotada de qualquer lesividade ou ofensividade, sendo certo que, não tendo empregado violência contra pessoa ou objeto para realizar a subtração, tampouco haveria periculosidade ou reprovabilidade em seu comportamento” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assinala que o juízo de primeiro grau teria considerado “tão somente, que a reincidência do agente afastaria a aplicação do princípio supracitado, muito embora presentes os requisitos da insignificância” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “não só, o princípio da insignificância afasta a tipicidade da conduta, sendo certo que a aferição da tipicidade não incorpora avaliações quanto à personalidade do agente e sua conduta social, senão tão somente o fato em concreto praticado. É isto que impõe, ademais, o próprio princípio da culpabilidade, não se admitindo o direito penal do autor, que considera aspectos da personalidade do agente para julgar a existência ou não de um delito” (fl. 6, 
e-doc. 1).



    Assevera que, embora “o juízo de primeiro grau tenha afirmado que a prisão seria necessária ‘para a garantia da ordem pública, haja vista a reincidência do imputado e o perigo gerado por seu estado de liberdade’, não trouxe qualquer elemento apto a fundamentar tal ‘evidência’, limitando-se, tão somente, a apontar que o agente já teria sido condenado por crime anterior, o que demonstraria sua personalidade voltada ao cometimento de crimes” (fl. 10, 
e-doc. 1). 



    Salienta que “os Tribunais Superiores já vêm decidindo no sentido de que os maus antecedentes e a reincidência não são, por si só, suficientes para decretação de prisão processual” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ressalta a insuficiência da “fundamentação utilizada para demonstrar a excepcionalidade da prisão processual, exigida pelo artigo 282, parágrafos 4º e 5º, do Código de Processo Penal, devendo ser analisada a possibilidade de fixação de OUTRAS medidas alternativas ao cárcere capazes de garantir a ordem pública, somente se podendo decretar a custódia cautelar em caso de haver fundamento concreto que demonstre a ineficácia das medidas cautelares – não havendo tal avaliação, no presente caso, o que evidencia a situação de ilegalidade” (fl. 11, 
e-doc. 1).



    Pondera que “não pode a segregação cautelar ser mais grave do que a pena que, ao final de um eventual processo, vá ser imposta. Observa-se que o paciente já se encontra preso há mais de dois meses, muito embora o prognóstico, no caso de que venha a ser condenado, é de que o seja em regime inicial aberto para o cumprimento de pena, como impõe o Supremo Tribunal Federal em caso semelhante” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por todo o exposto, sendo esta via a mais adequada para se tutelar o direito fundamental à liberdade do Paciente, requer-se a CONCESSÃO DE ORDEM LIMINAR para que ele aguarde o julgamento final desta ação constitucional em liberdade, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em seu favor.



    Após distribuído o feito, colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público, requer a definitiva CONCESSÃO da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, com o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL e consequente REVOGAÇÃO da prisão preventiva decretada, ou, subsidiariamente, a mera REVOGAÇÃO da prisão” (fls. 13-14, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A presente impetração está prejudicada.



    Esta ação volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.11.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 704.741/SP. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2254467-76.2021.8.26.0000 pelo Desembargador João Morenghi, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça paulista que, em 17.12.2021, a Décima Segunda Câmara Criminal daquele Tribunal estadual denegou o Habeas Corpus n. 2254467-76.2021.8.26.0000, substituindo-se, assim, o ato coator objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça. Tem-se no voto condutor do acórdão: 



    “A ordem não merece concessão. 



    Busca o impetrante o trancamento da ação penal em razão da atipicidade da conduta, não reconhecida pela autoridade apontada como coatora.



    Como é cediço, o trancamento da ação penal só é admissível se, a um simples relance dos autos, sem a necessidade de exame mais detido das provas, despontar evidenciada, desde logo, a flagrante atipicidade do fato atribuído ao réu, ou a inexistência de qualquer suporte fático a amparar a acusação. 



    E este, efetivamente, não é o caso, pois estão presentes indícios de autoria e prova da materialidade, requisitos autorizadores da persecução penal.



    Embora este relator reconheça a vigência do princípio da insignificância em nosso ordenamento jurídico, sobretudo com base nos princípios da fragmentariedade e subsidiariedade do direito penal, decorrência lógica do princípio da dignidade da pessoa humana, há de se ressaltar que o referido princípio não deve ser aplicado em caso de furtadores contumazes. Entendimento demasiadamente extensivo acerca da insignificância implicaria afronta ao princípio da inderrogabilidade da pena, a gerar insegurança jurídica e impunidade intoleráveis no Estado Democrático de Direito. 



    E, no caso dos autos, o paciente é multirreincidente, ostenta nove condenações transitadas em julgado, algumas delas por delitos patrimoniais. Ainda que os crimes sejam de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. 



    Nesse sentido tem decido o Pretório Excelso: (…)



    Fosse pouco, conforme bem apontado pelo E. Procurador Parecerista, após a interposição do presente writ o processo de origem culminou com a condenação do paciente, a qual não foi objeto de recurso pelas partes, a espancar qualquer dúvida sobre a tipicidade material dos fatos. 



    Destarte, ausente qualquer constrangimento ilegal passível de socorro pela presente impetração, de rigor a denegação da ordem. 



    Mais não é necessário.



    3. Pelo exposto, denega-se a ordem”. 



    8. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal estadual.



    Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre os fundamentos da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    9. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora